Tribunal: CARF
Processo: 13116.000100/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000100/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
ROGERIO TADEU PICLUM DE BRITTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. NÃO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS LEGAIS. RENDIMENTOS DE NATUREZA TRABALHISTA
NÃO RELACIONADOS À APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA IRPF.
Rendimentos oriundos de ação de natureza trabalhista estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda da Pessoa Física. Apenas proventos de
aposentadoria se enquadram aos requisitos legais que caracterizam a isenção
por moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 140 e segs.) interposto nos autos do processo no
13116.000100/2011-41, em face do Acórdão no 03-051.397, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), em sessão realizada em
21 de março de 2013, no qual os membros daquele colegiado julgaram, por unanimidade de
votos, a impugnação improcedente, de acordo com os fundamentos de fls. 131 e segs., cujo
acórdão restou assim ementado:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000100/2011-41
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008

Ementa: ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR
DE MOLÉSTIA GRAVE.

São isentos de tributação os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados e do
Distrito Federal.

IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se
fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 22/25), referente ao exercício
2008, ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores: (vide quadro de e-fls. 132)

O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Fonte Pagadora: Anápolis Prefeitura
Municipal - Valor: R$ 30.957,55.
IRRF: R$ 0,00.

A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 23 e 25 O
contribuinte, cientificado em 02/12/2010 (AR fls. 128), apresentou defesa (fls.
03) tempestiva em 17/01/2011, alegando em breve síntese que:

- os rendimentos são isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão de portador de moléstia grave.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Conforme informação de e-fls. 39, cientificado em 29/12/2010 da Notificação de
Lançamento n° 2008/010687197306934 (e-fls. 22 e segs.), o contribuinte, observando o disposto
no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, apresentou
tempestivamente, em 17/01/2011, sua impugnação (e-fls. 3), instaurando e dando início ao
contencioso administrativo fiscal e lhe delimitando os contornos.
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

Peço vênia para reproduzir as suas alegações:

Em razão da decisão delegatória exarada pela Delegacia de Julgamento que
desconsiderou, equivocadamente a doença, alegando não se tratar das doenças
elencadas na Lei 7713/88 e ainda que a verba recebida não se tratava de
rendimentos de trabalho, vimos perante este conselho, clamar por justiça fiscal,
anexando laudos e fotos que demonstram que o contribuinte é portador de rara
doença que culminou em 2003 com a paralisia incapacitante e irreversível.

Vale ressaltar que o contribuinte era servidor público da Prefeitura
Municipal de Anápolis, reclamou verbas trabalhistas e só recebeu em 2007,
quando já se encontrava em uma cama há mais de quatro anos, só
movimentando as pálpebras, o valor reclamado.

Diante do exposto, considerando que o direito recebido tardiamente,
justamente chegou quando o contribuinte se encontrava com paralisia
incapacitante e irreversível há mais de 4 anos e aposentado em razão da
moléstia e do estado, requeremos que se julgue procedente a isenção de
imposto de renda sobre a verba recebida, por se tratar alguém acometido de
doença irreversível nos moldes da Lei 7713/88.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

Em vista da clareza, transcrevo o voto condutor do Acórdão do colegiado de piso:

Trata-se de lançamento referente à infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.

Em sede de impugnação, a contribuinte alega que os rendimentos recebidos são
isentos por tratar-se de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de
portador de moléstia grave.

Dessa forma, vejamos o que dispõe a legislação sobre a citada isenção,
trazendo à colação o disposto no inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88:

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia
grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

O Decreto no 3000/1999 (RIR), em seu artigo 39, inciso XXXIII, bem como no
§ 4o do mesmo artigo, disciplinando a matéria em causa, assim está positivado:

“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no
9.250, de 1995, art. 30, §2o); (...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no
9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.”

Pois bem, da leitura do disposto acima, infere-se que para fazer jus à isenção
pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

- Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
- Que os rendimentos sejam percebidos a partir do mês da concessão da
pensão, aposentadoria ou reforma, se a doença for preexistente ou a
aposentadoria ou reforma for por ela motivada; do mês da emissão do laudo
pericial que reconhecer a doença, contraída após a aposentadoria, reforma ou
concessão da pensão; da data em que a doença for contraída, quando
identificada no laudo pericial emitido posteriormente à concessão da pensão,
aposentadoria ou reforma.
- Que a moléstia grave seja comprovada através de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

O laudo médico constante dos autos (fls. 69/76) traz o CID G122, qual seja
doença neurônio motor, portanto, pelo laudo não é possível vincular a doença
do impugnante com aquelas previstas no artigo 39, inciso XXXIII, do Decreto
3000/99.

Verifica-se ainda que o rendimento tido como omitido pelo contribuinte (fls.
57) foi recebido da Prefeitura Municipal de Anápolis, sendo que a natureza do
rendimento foi do trabalho sem vínculo empregatício, logo não se coaduna
com rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte foi cientificado do Acórdão 03.051-397 em 12/04/2013.
Inconformado com o resultado do julgamento da DRJ, apresentou, em 02/05/2013, recurso
voluntário (e-fls. 140 e segs.), reiterando as alegações expostas em impugnação e postulando a
reforma da referida decisão, com a declaração de isenção do imposto de renda sobre a verba
objeto da lide e todos os seus efeitos quanto ao lançamento realizado.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

IV.
DA ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário (e-fls. 140 e segs.) foi apresentado dentro do prazo legal (art.
33, do Decreto no 70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

V.
DO MÉRITO

Quanto ao mérito, passo a apreciá-lo.
O recorrente pretende ver reconhecido seu direito à isenção do imposto sobre a renda
da pessoa física, com fundamento no disposto nas seguintes legislações:

LEI No 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: (...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, E OS PERCEBIDOS PELOS PORTADORES DE
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, PARALISIA IRREVERSÍVEL E
INCAPACITANTE,
cardiopatia
grave,
doença
de
Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença
de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, COM BASE EM CONCLUSÃO DA MEDICINA
ESPECIALIZADA, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;“
(Redação conforme a Lei no 8.541, de 1992)
Esse dispositivo, vigente à época da impugnação apresentada, foi posteriormente
alterado, conforme abaixo:
“XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e OS PERCEBIDOS PELOS PORTADORES DE moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, COM BASE EM
CONCLUSÃO DA MEDICINA ESPECIALIZADA, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...)
(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das DOENÇAS RELACIONADAS NO INCISO
XIV DESTE ARTIGO, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída após a concessão da pensão.”
(Inciso incluído pela Lei no 8.541, de 1992)

LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, A MOLÉSTIA DEVERÁ SER COMPROVADA
MEDIANTE LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO
OFICIAL, DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
MUNICÍPIOS.”

Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999 – Regulamento do
Imposto de Renda (RIR)
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose
cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma;”

DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 – Novo
Regulamento do Imposto de Renda (RIR)
“Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em
serviço e aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou da reforma; (...)
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma
ou da pensão; ou
c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial;”

Trago aos autos o teor da Súmula CARF no 63 (Aprovada pela 2a Turma da CSRF
em 29/11/2010)
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-
49.292, de 11/09/2008 Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-
23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008

Portanto, são três os requisitos necessários para concessão da isenção do imposto de
renta da pessoa física:
1) ser portador de moléstia grave;
2) moléstia deve ser comprovada por laudo pericial emitido por médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
3) rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão;

Quanto ao requisito 1, ser portador de moléstia grave, alega o recorrente, por sua
procuradora, ser portador de “rara doença que culminou em 2003 com a paralisia incapacitante
e irreversível”.
A doença em questão seria a Esclerose Lateral Amiotrófica, também conhecida pela
sigla ELA, correspondente ao registro CID G12-2.

Em 22 de setembro de 2010, a 1a Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção de Julgamento deste Conselho reconheceu a referida doença
como caracterizadora ao direito à isenção pretendida.
Recorro ao Acórdão 2201-00792, com o voto condutor de relatoria do I.
Conselheiro Paulo Pereira Barbosa, do qual destaco:
O processo foi incluído na pauta de julgamento da Quarta Câmara do antigo
Primeiro Conselho de Contribuintes do dia 17/10/2007 na qual se decidiu
converter o julgamento em diligência para que fosse intimado o Instituto
Nacional do Seguro Social para se manifestar sobre a autenticidade dos laudos
apresentados e se pronunciar sobre a doença neles especificada, se esta daria
direito ou não à isenção do imposto.

Em cumprimento da diligência veio aos autos o documento de fls. 127. Trata-
se de manifestação de perito do INSS com o seguinte teor:

“Este Serviço de Saúde do Trabalhador da Gerência Executiva do INSS
no Distrito Federal esclarece que a cópia do documento aposto à página
02 deste processo é idêntica ao documento original assinado pelo Dr.
Márcio Pális Horta, SIAPE 08783063. O contribuinte é portador de
uma doença prevista em lei e faz jus à isenção do Imposto de Renda.
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

Ao exame clínico e avaliação do resultado de laudos laboratoriais
(realizamos perícia domiciliar em 25/03/2010) verificamos que o
segurado é Portador de Esclerose Lateral Amiotrófica – CID G12-2,
que pode ser caracterizada como paralisia irreversível e incapacitante,
conforme descrito a legislação pertinente. É portador desta doença
desde 19/08/1998.”

Em seu voto o I. Conselheiro Paulo Pereira Barbosa, seguido à unanimidade dos
seus pares, assim consignou:

Como se vê, o litígio gira em torno da definição a respeito do
enquadramento ou não da doença de que padece o Recorrente entre aquelas
que geram o direito à isenção do Imposto de Renda. E, conforme relatado
acima, se dúvidas havia em relação a este ponto, estas foram dissipadas com
a informação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS acima
reproduzida.

Segundo a referida informação, a doença pode ser caracteriza como paralisia
irreversível e incapacitante que é uma daquelas previstas expressamente no
art. 39, XXXIII do RIR/99.

Comprovado assim o direito à isenção, afasta-se o fato que ensejou a
autuação.

Dessa forma entendo atendido o primeiro requisito: Esclerose Lateral Amiotrófica
(ELA) - CID G12-2, é caracterizada como paralisia irreversível e incapacitante.
Quanto ao requisito 2, que trata da comprovação da moléstia grave por laudo pericial
emitido por médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, temos
os seguintes documentos trazidos aos autos:
- e-fls. 62: Documento denominado “Conclusão de Perícia Médica INSS”, de
13/03/2003, firmado por profissional médico do Ministério da Previdência Social, no qual se
identifica a informação positiva para o CID G122;
- e-fls. 67: INSS – Instituto Nacional de Seguro Social - Requisição de Exame –
Perícia Médica, preenchido por profissional médico daquele órgão, datado de 19/09/2003, que
atesta o diagnóstico positivo para “G 122 – Neurônio Motor”.
Entendo também atendido o segundo requisito.
No entanto, o recorrente não se enquadra ao requisito 3.
O lançamento realizado refere-se ao montante de R$ 30.957,55 como montante
recebido de Pessoa Jurídica que teria sido omitido e sobre o qual incidiria o IRPF.
Com fundamento nas informações declaradas pela fonte pagadora em DIRF,
Anápolis Prefeitura Municipal, CNPJ 01.067.479/0001-46, a autoridade fiscal entendeu que tais
recursos são originários de trabalho sem vinculo empregatício, o que não dá direito a isenção por
molestia grave.
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.259 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.000100/2011-41

Tal informação confirma-se ao analisar atentamente os autos, às fls. 140, conforme
petição do recorrente firmada pela sua procuradora, que assim dispõe: “Vale ressaltar que o
contribuinte era servidor público da Prefeitura Municipal de Anápolis, reclamou verbas
trabalhistas e só recebeu em 2007 (...)” (ressaltei).
Também, às. e-fls. 148 e 150, verificam-se Ordens de Pagamento de natureza de
despesa “3.3.90.91.00 – SENTENÇAS JUDICIAIS” relativos ao pagamento de precatórios
relacionados ao processo no 1806044991 de valores, R$ 23.218,16 e R$ 7.739,39, que somados
resultam em R$ 30.957,55, o que permite presumir que tal valor tenha natureza diversa à de
aposentadoria.
Sendo assim, não tendo o requerente comprovado serem as verbas objeto destes
autos oriundas de aposentadoria, entendo não atendido o terceiro requisito legal.
Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Original